Tribunal: TJES
Processo: 0015922-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015922-16.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARLINDA CARLOS DA SILVA
APELADO: VALDIR DOS SANTOS RAMOS
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015922-16.2019.8.08.0035

APELANTE:
ARLINDA CARLOS DA SILVA

APELADO:
VALDIR DOS SANTOS RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXCLUSIVA. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE FUNÇÃO COMUNITÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE TÍTULO DE DOAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Arlinda Carlos da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de Valdir dos Santos Ramos, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior do imóvel situado na Rua Evaldo Braga, nº 127/128, bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES. A autora sustenta ser proprietária e possuidora do bem por força de termo de doação firmado em 1996, alegando justo receio de turbação. Requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC; e (ii) estabelecer se a autora comprovou posse mansa, pacífica e exclusiva apta a ensejar a proteção possessória prevista no art. 567 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a apelante enfrenta especificamente o fundamento da sentença quanto à insuficiência da prova da posse, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

O interdito proibitório exige prova da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do CPC, incumbindo ao autor o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

A posse constitui estado de fato autônomo em relação à propriedade, não sendo a tutela possessória condicionada à discussão dominial, conforme entendimento jurisprudencial (TJ-ES, AI 5001681-86.2021.8.08.0000).

O termo de doação apresentado revela-se inidôneo para comprovar a posse, diante da ilegitimidade da entidade doadora e da imprecisão quanto à identificação do imóvel, o que impede a individualização do bem litigioso.

A prova documental demonstra que o imóvel constitui sede histórica do Movimento Comunitário, evidenciada por atas de assembleia desde 1994, faturas de serviços públicos em nome de entidade comunitária e ofício subscrito pela própria apelante na condição de auxiliar da coordenação.

A instrução testemunhal confirma a destinação coletiva do imóvel, caracterizando a ocupação da autora como decorrente de mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

O exercício de funções na diretoria da associação configura detenção vinculada a múnus comunitário, não posse autônoma, sendo inviável a proteção possessória quando ausente posse exclusiva, conforme art. 1.196 do Código Civil.

Não comprovadas a posse mansa, pacífica e exclusiva, nem o justo receio de turbação, impõe-se a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atendimento ao princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.

O interdito proibitório demanda comprovação da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho, incumbindo ao autor o ônus da prova.

A ocupação decorrente de função comunitária ou por mera tolerância não configura posse apta à tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 567; 373, I; 98, § 3º. CC, arts. 1.196 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5001681-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015922-16.2019.8.08.0035

APELANTE:
ARLINDA CARLOS DA SILVA

APELADO:
VALDIR DOS SANTOS RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ARLINDA CARLOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de VALDIR DOS SANTOS RAMOS.

Na inicial, a autora afirmou ser proprietária e possuidora de imóvel situado na Rua Evaldo Braga, nº 127 (posteriormente nº 128), bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, recebido por doação, em 1991, da Comissão de Moradia do Movimento Comunitário de Santa Rita. Relatou que, após ceder temporariamente o imóvel a um destacamento da Polícia Militar e reavê-lo, passou a sofrer ameaças de invasão por parte do réu, então líder comunitário, que sustentava pertencer o bem à associação de moradores.

O magistrado julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora não comprovou a posse anterior, requisito essencial à tutela possessória. Também rejeitou o pedido contraposto, por entender que o réu pleiteava direito da coletividade em nome próprio, sem legitimidade para tanto.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) o termo de doação de 1996, embora simples, é autêntico e suficiente para individualizar o lote; (ii) apresentou abaixo-assinado com cerca de 190 assinaturas de moradores reconhecendo sua posse; e (iii) as atas da associação juntadas pelo réu indicam reuniões realizadas em outros locais, evidenciando que o imóvel nunca foi sede do movimento comunitário. Requer, assim, a reforma integral da sentença.

1. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado suscita o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a peça recursal é genérica e não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de confrontar os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a reforma. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina tal requisito em seu artigo 1.010, incisos II e III:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

No caso em apreço, verifica-se que a Apelante, embora tenha reiterado argumentos da inicial, enfrentou diretamente a conclusão do juízo
a quo
acerca da insuficiência das provas de posse, citando especificamente o termo de doação e os depoimentos testemunhais.

Destarte, havendo correlação lógica entre a sentença e as razões do inconformismo,
rejeito a preliminar
.

2. MÉRITO: DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA

No mérito, a controvérsia gravita em torno da existência de posse pretérita da Apelante e do alegado justo receio de turbação ou esbulho.

Para o acolhimento do interdito proibitório, o Código de Processo Civil exige a prova inconcussa do exercício da posse, conforme preceitua o art. 567:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A análise acurada dos autos, todavia, revela que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

A Apelante sustenta sua posse no "Termo de Doação" colacionado às fls. 17 (ID 00159221620198080035, v. 1/3). Todavia, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a posse, por ser um estado de fato, goza de autonomia em relação ao direito de propriedade.

O julgado abaixo ilustra com precisão que a proteção possessória não deve ser travada por discussões dominiais:

[...] 3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. 5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. [...]' (TJ-ES; AI 5001681-86.2021.8.08.0000; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; 2ª Câmara Cível).

No caso em testilha, o 'Termo de Doação' acostado pela Apelante — além de eivado de incertezas quanto à legitimidade do doador e à descrição do objeto — não tem o condão de sobrepujar a posse fática, histórica e institucional exercida pelo Movimento Comunitário, cabalmente demonstrada por provas documentais diretas de consumo e utilização do bem para fins coletivos.

Outrossim, aquele termo, datado de 22/01/1996, é precário por duas razões:

Ilegitimidade do Doador:
Foi firmado pelo "Movimento Comunitário de Santa Rita". Entretanto, os documentos de fls. 02/03 (v. 1/2) comprovam que o "Movimento Comunitário do Bairro Ulisses Guimarães" já possuía existência formal e CNPJ próprio (39.830.179/0001-40) desde 1993, não detendo a entidade de Santa Rita poderes para dispor de lotes em bairro alheio.

Imprecisão do Objeto:
O termo refere-se a um lote "no local denominado Vale do Amanhecer". Não há menção à Rua Evaldo Braga, nem ao número 127 ou 128. Essa vagueza impede a vinculação direta entre o título e a área em litígio.

Em suma, a conjunção da ilegitimidade da entidade doadora — uma vez que o Movimento Comunitário do Bairro Ulisses Guimarães já estava devidamente constituído e operante à época — com a absoluta imprecisão técnica do objeto descrito no termo de doação, retira do documento qualquer força probante capaz de alicerçar a pretensão possessória da Apelante.

Diante da impossibilidade de individualizar o imóvel e da ausência de lastro jurídico no ato de transmissão, o referido título demonstra-se inócuo para comprovar a posse justa ou a propriedade de fato sobre o bem em disputa.

Em contrapartida, o Apelado apresentou robusta prova de que a posse histórica do imóvel pertence à Associação de Moradores. Destacam-se:

Ofício endereçado à SEDU, datado de 2004, no qual a própria Apelante assina como "auxiliar de coordenação", utilizando o cabeçalho:
"Movimento Comunitário de Ulisses Guimarães - Rua Evaldo Braga, 128"
(fls. 23, v. 1/4).

Atas de reuniões datadas de 1994 que mencionam o início da construção da fundação e sede no bairro (fls. 17, v. 1/2)

Fatura da CESAN (água) de 2001 em nome de "Correio Comunitário" no endereço Rua Evaldo Braga, 128 (fls. 20, v. 1/4).

Portanto, o conjunto probatório documental, consubstanciado em ofícios assinados pela própria Apelante, atas de assembleia que remontam à fundação da sede comunitária e faturas de serviços públicos em nome de órgãos da comunidade, demonstra de forma inequívoca que o poder de fato sobre o imóvel é exercido historicamente pela Associação de Moradores.

Tais elementos, sob a ótica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.196 do Código Civil, sobrepujam as alegações de domínio da Apelante, restando descaracterizada a posse exclusiva necessária para o acolhimento do interdito proibitório, uma vez que a ocupação pretérita da recorrente se deu na condição de mera detentora ou auxiliar da entidade coletiva.

A instrução oral confirmou a natureza comunitária do bem. A testemunha Sr. Jaime Nilson Gomes Ferreira declarou que:
"o terreno pertence à comunidade, ao movimento comunitário"
e que o local funcionou por anos como correio para todos os moradores. Já as testemunhas da Autora apresentaram relatos contraditórios, ora afirmando que ela morava no local, ora admitindo que o local era usado para reuniões e velórios da comunidade, o que caracteriza detenção por tolerância, e não posse
ad usucapionem
.

Aplica-se ao caso o art. 1.208 do Código Civil:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Considerando que a Apelante exercia funções na diretoria da associação, sua presença no imóvel decorria de um múnus comunitário. Ao término de sua gestão, a recusa em desocupar o imóvel transmuda a detenção em posse injusta, não sendo passível de proteção via interdito proibitório.

O conjunto probatório demonstra que o imóvel situado na Rua Evaldo Braga, nº 128, é a sede histórica do Movimento Comunitário. A pretensão da Autora em individualizar o imóvel como sendo o nº 127 para validar um título de doação genérico de 1996 não subsiste frente às faturas de serviços públicos e atas de assembléia que vinculam o local à coletividade desde o início da década de 90.

Não demonstrada a posse mansa, pacífica e exclusiva, bem como o justo receio de molestação por parte do Réu, a manutenção da improcedência do pedido é imperativa.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observada a gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.